Tribunal: TJES
Processo: 0003363-45.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003363-45.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÂNSITO -
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DEIXANDO DE PRESTAR SOCORRO - A
FASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO SINISTRO, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUÍDA - AUTORIA COMPROVADA – JURIDICIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PENA QUE SE REVELA IMPERIOSA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A autoria, quanto aos delitos imputados, restou devidamente comprovada. Trata-se de constatação oriunda da análise das declarações prestadas na gênese, declarações prestadas em juízo, de acordo com provas apuradas à luz do contraditório.

2.
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor decorre de Lei, constitui preceito secundário da norma prevista no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada invariavelmente e cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

3.
O artigo 283 da Lei 9.503/97 determina que a suspensão da CNH poderá ser de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, e portanto a suspensão deve guardar relação com a pena corporal imposta e as peculiaridades do caso concreto.

É esta a linha de orientação do Colendo STJ - cuja função é interpretar as normas Federais e garantir aplicação uniforme das mesmas em todo território nacional.

In casu, aplicada uma pena corporal de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, e em razão da gravidade – conversão indevida em local em que notoriamente se requer maior atenção; uma das vítimas estava grávida, e ambas precisaram ser socorridas por terceiros - não se revela desarrazoada a aplicação da pena de suspensão da habilitação pelo período de 01 (um) ano.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MANOEL BARCELOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
,
que nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do recorrente pela prática dos delitos previstos nos artigos 303, § 1º, e 305, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Eis os preceitos dos delitos imputados: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, deixando de prestar socorro, e afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que:

1.
Não fora comprovada a autoria dos delitos imputados;
2.
Que a suspensão de sua habilitação, para condução de veículo automotor, se concretizou por período demasiado, causando-lhe prejuízos concretos por se motorista profissional.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição, ou diminuição do período de suspensão da sua CNH, mas efetivando o estudo dos autos entendo que as pretensões não devem ser acolhidas.

A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

“
(...)
N
o dia 24/01/2018, por volta das 14h5Omin, na BR 101, KM18, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, violando dever de cuidado, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra as vítimas Leandro Maurilio Tesch e Claudete de Aguiar Tesch.

Consta, ainda, que o denunciado, de forma livre e consciente, afastou-se do veículo
e
do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal e civil que a ele poderia ser atribuída.

Infere-se que no dia dos fatos o denunciado MANOEL, condutor do veículo FORD/CARGO, executou uma manobra sem os devidos cuidados na altura do KM 18.0, sentido crescente, em frente a empresa NUTRIAVE, para entrar no Bairro Viana Centro.

Durante o exercício da manobra, o veículo das vítimas LEANDRO e CLAUDETE, um VW SAVERO, que seguia no mesmo sentido da via, colidiu com a traseira do veículo conduzido pelo denunciado.

A colisão resultou em lesão corporal em ambas as vítimas.

A
to contínuo, MANOEL decidiu abster-se em prestar os devidos socorros e nem mesmo acionou as autoridades relatando os fatos, seguindo seu destino (...).”

Registrados os termos da inicial, e em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, destaco que a autoria, quanto aos delitos imputados restou devidamente comprovada.

O apelante destacou em juízo que conduzia o caminhão,
fez uma conversão na frente da empresa Nutriave
e que o ca
rro
das vítimas
bateu nos pneus traseiros do caminhão, perto do para-choque.
Que
parou à margem da pista para fazer a conversão e quando saía da pista o carro bateu
;
que nem viu o carro
; que parou antes de atravessar a pista;
que saiu do local do acidente por medo das pessoas o lincharem; que não foi ameaçado no local
; que o pessoal estava chegando e foi saindo; que não chamou a ambulância e nem a polícia, apenas saiu do local.

E como mencionado na sentença
1
, as vítimas destacaram desde a gênese, e em juízo, panorama que revela que o apelante ocasionou o acidente por imprudência, eis que não adotou os procedimentos de cautela de estilo para efetuar a manobra, não permaneceu no local para prestar socorro, e não permaneceu no local por certo para se esquivar dos reflexos dos fato.

Trata-se de constatação oriunda da análise das declarações prestadas na gênese, e declarações prestadas em juízo, enfim, de acordo com provas apuradas à luz do contraditório.

A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
decorre de Lei,
constitui preceito secundário da norma
prevista
no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada
invariavelmente e
cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ainda que o réu necessite do veículo para o exercer sua ocupação habitual.

Em trato continuativo
relembro que o artigo 283 da Lei 9.503/97 determina que a suspensão da CNH poderá ser de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir,
e
portanto a suspensão
deve guardar relação com a pena corporal imposta e
as peculiaridades do caso concreto
.

É esta a linha de orientação do Colendo STJ - cuja função é interpretar as normas Federais e garantir aplicação uniforme das mesmas em todo território nacional – como aqui está:

"o prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
"
(AgRg no REsp n. 1.708.691/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019).

In casu, aplicada uma pena corporal de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, e em razão da gravidade – conversão indevida em local em que notoriamente se requer maior atenção; uma das vítimas estava grávida, e ambas precisaram ser socorridas por terceiros -não se revela desarrazoada a aplicação da pena de suspensão da habilitação pelo período de 01 (um) ano.

Portanto, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

1
As vítimas, ouvidas em Juízo, narraram com riqueza de detalhes toda a ação delituosa desenvolvida pelo acusado, vejamos:

LEANDRO MAURILIO TTESCH:

“(...)
que foi vítima do acidente de trânsito
; que no dia estava com sua esposa que à época estava grávida de oito meses;
que no percurso para casa um caminhão atravessou na frente de seu veículo e não conseguiu parar a tempo e colidiu no eixo traseiro
;
que o caminhão estava na lateral da pista e cruzou para entrar no posto de Viana
;
que o caminhão não estava cruzando
; que já estava na pista quando o caminhão a atravessar e foi depois que o motorista do caminhão o viu;
que colidiu na lateral do motorista, entre dois eixos traseiros
; que o motorista do caminhão não ficou no local para prestar socorro; que o motorista seguiu viagem;
que foi socorrido por Carlos Roberto, que é um bombeiro militar
; que foram levados ao PA de Viana; que foi atendido no hospital da serra;
que ficou 15 dias com um tala na perna e depois que removeu ficou mais 15 dias em casa
. Porque não conseguia pisar direito com a perna; que foi um deslocamento; que sua esposa ficou cheia de hematomas; que sua esposa ficou internada uns dois dias; que durante esses 30 dias a empresa responsável pelo caminhão não entrou em contato, porque não sabiam do ocorrido, mas depois de um mês pegou as filmagens com a empresa Alinutri e foi até a empresa dona do caminhão; que o dono da empresa ajudou; que ele pagou as despesas médicas que tiveram e as despesas do carro foi a seguradora do caminhão que pagou;
que confirma o depoimento que prestou na esfera policial
; que a colisão foi entre os dois eixos;
que bateu nas rodas do caminhão
; que mesmo após a colisão o motorista do caminhão foi embora do local (...).” (Grifei)

CLAUDETE DE AGUIAR TESCH:

“(...) que se lembra que voltava de uma consulta médica e, no momento em que estavam chegando em Viana,
esse caminhão atravessou a pista na frente do carro em que estava
;
que foi uma colisão traseira; que seu marido, Leandro, tentou frear, mas como estava muito próximo, não conseguiu
; que estava sol no dia; que era uma reta, na entrada posto; que apenas ficou com algumas marcas no corpo e na época estava grávida; que ficou alguns dias de repouso, porque fiquei com medo do neném; que foi para o hospital na quarta-feira e foi liberada na sexta-feira; que ficou em observação por causa do neném;
que não tem noção de metragem, mas sabe que foi bem próximo
; que não viu ao certo, porque estava olhando para sua barriga que mexia muito; que quando levantou a cabeça já viu o carro colidindo;
que o motorista do caminhão não parou para prestar socorro
; que ficou no hospital em observação até fazer os exames e a ultrassom para ver como o neném estava e foi liberada (...).”

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.